Tribunal: TJDFT
Processo: 0742552-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0742552-98.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS EIRELI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Juno Veloso Vidal dos Santos EIRELI contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação Anulatória n. 0718678-30.2022.8.07.0018, indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários decorrentes do Auto de Infração n. 19.203, de 13.12.2013, e do Auto de Infração n. 850, de 22.3.2014, nos seguintes termos (Id. 1450714571): “Cuida-se de ação anulatória fiscal, por procedimento ordinário comum, com pedido de tutela de urgência antecipada ajuizada por JVC INDUSTRIA COMERCIO ATACADO LOGISTICA E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS (JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS EIRELI) contra o DISTRITO FEDERAL, na qual pretende a concessão de provimento jurisdicional de urgência consubstanciado na suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente aos Autos de Infração nos 19.203/2013 e 850/2014. Para tanto, sustenta atuar na fabricação de produtos de carne (CNAE 10.13-9-01) e, por esta razão, figura como contribuinte local do ICMS, enquadrada no regime especial do art. 320-D do Decreto no 18.955/97. Verbera que almeja desconstituir o crédito tributário decorrente de ICMS antecipado na operação interestadual de aquisição de produto de carne bovina pelo adquirente quando do ingresso no território do Distrito Federal, objeto dos Autos de Infração no 19.203, de 13.12.2013, e no 850, de 22.03.2014, cujos fatos gerados se deram em data anterior a 27.11.2014, dando ensejo à instauração dos processos administrativos nos 0040-000146/2014 e 0128-000393/2014. Assevera que a exigibilidade do crédito tributário em comento tem como fato gerador as aquisições interestaduais de bens, mercadorias, matéria-prima ou insumos de origem animal, entretanto, em sendo o fato gerador constatado antes de 27.11.2014, época na qual se encontrava enquadrada no regime especial do artigo 320-D do Decreto 18.955/97, a exigibilidade do crédito aventado não encontra guarida. Sustenta que continuou a usufruir do regime especial do artigo 320-D por compreender que todas as suas operações com produtos de origem animal estavam por ele abarcados, assim incluindo as relacionadas à revenda de mercadorias (de origem animal), adquiridas para tal finalidade. Pondera que o Pleno do TARF cassou o regime especial do qual usufruía por considerar que as atividades de fabricação de produtos cárneos não se sucediam em continuação ao abate próprio, é dizer, por não dispor de abatedouro. Acrescenta que, não obstante a decisão pronunciada pelo órgão competente, teve reconhecido seu regime especial às suas operações com produtos de origem animal até a data de 27.11.2014. A inicial foi instruída com os documentos elencados na folha de rosto dos autos. É a exposição. DECIDO. Para a concessão do requerimento de tutela de urgência é necessário que estejam presentes os requisitos do art. 300 do NCPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O contexto traçado na peça vestibular deixa emergir que a parte autora pretende ver reconhecida a inexigibilidade dos valores decorrentes dos Autos de Infração nos 19.203/2013 e 850/2014, sob o argumento de que o fato gerador da necessidade de pagamento do ICMS antecipado, referente à comercialização de produtos cárneos, teria se dado quando ainda era contemplada pelas disposições trazidas pelo artigo 320-D do Decreto 18.955/97. Quanto ao ponto, impera destacar que, em relação à inexistência de inexigibilidade da arguida exação no período em que constatado o aventado fato gerador do ICMS não adimplido em tempo oportuno, tem-se que sua apreciação deve ser objeto de exame meritório, sobretudo, porque a cognitividade nessa fase processual é eminentemente sumária e não exauriente, sendo difícil superar a necessidade de aprofundamento das questões controversas necessárias à emissão de juízo acerca da matéria. Contudo, tal cenário não inviabiliza a autorização para que a autora promova o depósito do valor atualizado da dívida para que se possa discutir em Juízo a validade da cobrança e, consequentemente, a necessidade de seu pagamento. Dessa forma, DEFIRO a medida exorada para AUTORIZAR o depósito do valor do débito e DETERMINAR a suspensão de eventuais atos executórios até o julgamento final da presente demanda. Concedo o prazo de 10 (dez) dias à demandante para comprovar o respectivo depósito. Uma vez comprovado o depósito, determino ao réu que suspenda a exigibilidade de referido crédito, e que se abstenha de incluir o nome da autora no cadastro da dívida ativa, e se feito, que promova a respectiva baixa, até o julgamento da ação. Cite-se para apresentação de resposta. O prazo para contestar é de 30 (trinta) dias úteis, contados da data da ciência da comunicação realizada via sistema PJe. Na ocasião, deverá o réu, declinar em sua peça de defesa, claramente, o que pretende provar, bem como os eventuais quesitos em caso de prova pericial. Fica dispensada a marcação de audiência de conciliação e mediação, nos termos do art. 334, § 4o, inciso II, do CPC, por se tratar de direito indisponível. Apresentada contestação, intime-se a autora para réplica, oportunidade em que deverá especificar, justificadamente, as provas que pretende produzir e, na hipótese de requerimento de prova pericial, os respectivos quesitos. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção, transcurso de prazoin albisou dúvida, retornem os autos conclusos. Confiro à presente decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO para que tome ciência da presente ação, integrando a relação jurídico processual e, querendo, contestá-la. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e não sendo, contudo, aplicados os efeitos da referida sanção processual (art. 345, inc. II, do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346 do CPC) ou da intimação via sistema PJe”. Narra o Agravante que os créditos tributários objeto da ação anulatória de origem decorrem da falta de pagamento antecipado do ICMS, exigível do estabelecimento adquirente quando da entrada de mercadoria, matéria-prima ou insumo no Distrito Federal, nos termos do artigo 320, III, § 4o, e 13o, I, do Decreto n. 18.955/97. Ressalva que os contribuintes enquadrados no regime especial de ICMS previsto no artigo 320-D do referido decreto estão dispensados do pagamento antecipado. Destaca que, ao impugnar administrativamente o Auto de Infração n. 19.203/2013 (PA n. 0040-000146/2014 - Id. 144969631) e o Auto de Infração n. 19.203/2013 (PA n. 0128-000393/2014 - Id. 144969638), a autoridade tributária manteve as autuações, sob o fundamento de que o contribuinte (agravante) não fazia jus ao regime especial do artigo 320-D do Decreto n. 18.995/97, pois não era abatedouro e seus produtos deveriam ter sido comprados exclusivamente na RIDE. Aduz que, consoante decidido pelo TARF no Acordão n. 121/2016 (Processo n. 0040.002346/2014), até 27.11.2014 o Agravante estava enquadrado no regime especial do artigo 320-D do Decreto n. 18.955/97, ou seja, na data dos fatos geradores indicados nas autuações impugnadas (13.12.2013 e 22.03.2014) estava dispensado do pagamento antecipado do tributo. Consigna que no Acórdão 121/2016 o pleno do TARF indeferiu a adesão/continuidade do Agravante no regime especial, por não cumprir os requisitos, porém, com fundamento na boa-fé, conferiu efeitos ex nunc à decisão, reconhecendo que as operações realizadas até 27.11.2014 estariam albergadas pelo regime especial. Menciona que, em sede administrativa, a Procuradoria do Distrito Federal foi favorável à anulação das autuações ora impugnadas e destacou a existência de precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça favoráveis à sua pretensão em casos semelhantes envolvendo o Agravante. Argumenta que a exigência para a adesão ao regime especial de que os produtos/mercadorias/insumos sejam adquiridos exclusivamente da RIDE é ilegal, por falta de regulamentação essencial referente à definição do cálculo da igualdade de condições comerciais requisitado pela alínea “b” do inciso I do artigo 320-E do Decreto n. 18.955/97. Alega que está evidenciado o risco de aguardar o julgamento do mérito deste recurso, porquanto mantém com o Poder Público diversos contratos de prestação de serviço/fornecimento de bens que impõem ao Agravante a obrigação de periodicamente apresentar documentação que comprove sua regularidade fiscal. Aduz que pretende a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários, com fundamento no artigo 151, V, do CTN, e não no artigo 151, II, do mesmo diploma, acrescentando que a autorização do depósito integral dos valores em discussão é desnecessária, por ser direito potestativo do contribuinte que prescinde de autorização judicial. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente Agravo de Instrumento para que seja reconhecida a inexigibilidade dos créditos tributários decorrentes do Auto de Infração n. 19.203/2013 e do Auto de Infração n. 850/2014. Preparo comprovado (Id. 42241669 e Id. 42241670). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo busca dar efetividade da prestação jurisdicional e sua aplicação exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Conforme relato, pede o Agravante a concessão de efeito suspensivo ativo, para que se reconheça a inexigibilidade dos créditos tributários em discussão na ação de origem. No caso, tenho por presentes os requisitos necessários à suspensão da r. decisão agravada. Ocorre que foi decidido no Acórdão n. 121/2016 do Tribunal Pleno do TARF que, a despeito de o contribuinte, ora Agravante, não preencher os requisitos para adesão ao regime especial de apuração do ICMS, porque não foram atendidas as formalidades previstas nos artigos 320-D e 320-E do Decreto n. 18.955/1997, por razões de segurança jurídica, foi mantido o seu enquadramento no regime especial, até 27.11.2014, data do indeferimento pela autoridade competente. Naquela oportunidade, o Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais, órgão julgador dos processos administrativos fiscais em segunda instância, consignou que o silêncio da administração tributária sobre os reiterados pedidos do contribuinte para que fosse homologado o seu enquadramento no regime especial o levavam a confiar no pleno preenchimento dos requisitos, razão pela qual deveriam ser conferidos efeitos ex nunc à decisão que indeferiu a sua adesão ao regime do artigo 320-D do Decreto n. 18.955/1997. Cumpre destacar, ainda, que consta na referida decisão administrativa a ressalva de que “O fato de o recorrente nunca ter preenchido os requisitos legais para a fruição do regime com relação à carne bovina e suína e de ter obtido anteriormente esclarecimento da matéria a ele desfavorável em consulta formulada à Administração, é irrelevante considerando que o regime foi efetivamente cassado apenas em 27/11/2014.” Na espécie, os autos de infração impugnados decorrem do descumprimento da obrigação tributária de pagamento antecipado do ICMS e referem-se a fatos geradores ocorridos em 13.12.2013 (AI n. 19.203/20132) e em 22.3.2014 (AI n. 850/20143), portanto, antes de 27.11.2014, a sugerir que, ao tempo da sua ocorrência, o Agravante estava, por força do que foi decidido no Acórdão n. 121/2016 do Tribunal Pleno do TARF, enquadrado no regime especial previsto no artigo 320-D do Decreto n. 18.955/1997, que dispensa o recolhimento antecipado do ICMS nas operações com produtos de origem animal. Assim, ao menos em sede de cognição sumária, tenho por evidenciada a plausibilidade do direito vindicado pelo Agravante. De outro lado, tenho também por verificado o risco em se aguardar o julgamento do mérito do recurso, pois a manutenção da r. decisão agravada poderá resultar na efetivação de medidas executivas contra o Agravante e na impossibilidade de obtenção de certidões de regularidade fiscal, o que trará prejuízos ao desenvolvimento das suas atividades comerciais. Assim, considerando a verossimilhança das alegações do Agravante e o fato de a r. decisão agravada ser passível de causar lesão de difícil reparação, mostra-se prudente determinar a suspensão da r. decisão agravada, até o julgamento do mérito deste recurso. Ante o exposto, antecipo os efeitos da tutela recursal para suspender a exigibilidade dos créditos tributários decorrentes dos Autos de Infração n. 19.203, de 13.12.2013, e n. 850, de 22.3.2014, até o julgamento do mérito deste recurso. Intime-se o Agravado para que responda no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de dezembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora